Tribunal: TJSP
Processo: 0051046-48.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0051046-48.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROBERTO DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
2
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 1a Vara Criminal Central
Apelante: Carlos Roberto dos Reis
Apelado: Ministério Público
Voto no 13097
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em
insuficiência de provas quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do
delito. Recurso não provido.
Vistos.
Carlos Roberto dos Reis interpôs recurso de
Apelação, da sentença datada de 06.12.2018, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que o condenou à
pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, por incurso no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 333/337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
3
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (fls. 363/365).
Por sua vez, o Ministério Público, em suas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento
do recurso (fls. 367/369).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 374/379).
É o relatório.
O ora apelante e o corréu Alecsander Rodrigues
da Silva foram denunciados como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e
IV, do Código Penal, porque, na madrugada do dia 09.01.2014, na
Avenida Serafim Gonçalves Pereira, no 92, bairro Parque Novo Mundo, na
cidade e Comarca da Capital, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram para si e para outrem, mediante destruição de
obstáculo,
uma
empilhadeira
Mitsubishi
PG25K,
pertencente
à
transportadora JPN Ltda.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
4
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face dos boletins de ocorrência (fls. 03/07 e 44), do auto de exibição e
apreensão (fls. 08/12), do auto de entrega (fls. 94), das fotografias de fls.
205/218, bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Quando da lavratura do boletim de ocorrência, o
réu negou a prática do delito, alegando, em síntese, que viu Alecsander
guiando uma empilhadeira e pegou uma carona com ele, após o que foram
abordados pelas testemunhas (fls. 07).
Já em Juízo, o réu não compareceu para
apresentar a sua versão dos fatos, sendo reconhecida sua revelia (fls. 316).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmaram a prática do crime pelo apelante.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Roberto Acita Filho relatou que é funcionário da TIM e estava fazendo
ronda na estação rádio-base, quando viu o ora apelante e Alecsander em
uma empilhadeira, fazendo “bagunça” na rua, razão pela qual efetuou a
abordagem e encontrou, em poder deles, um alicate, chave de fenda e uma
“faquinha”. Segundo Roberto, diante disso, acionou os policiais, que
conduziram os indivíduos para a Delegacia. Acrescentou que, na ocasião, o
réu e o outro agente deram a entender que haviam furtado a empilhadeira.
Cabe ressaltar que a testemunha reconheceu o réu, em Juízo, por
fotografias (fls. 314 mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Alexandre Thyago Santos, que narrou os fatos à semelhança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
5
Roberto, confirmando, dentre outras coisas, que avistou o réu e o comparsa
em cima da empilhadeira. Cabe ressaltar que a testemunha também
reconheceu o réu, em Juízo, por fotografias (fls. 315 mídia digital).
Consigne-se, a propósito, conforme entendimento
consagrado em nossos tribunais, nos crimes contra o patrimônio,
normalmente praticados na clandestinidade, as palavras de testemunha
presencial têm papel preponderante e gozam da presunção da veracidade,
assumindo especial relevância no deslinde da causa, máxime quando
inexistem evidências de que ela tenha qualquer razão para incriminar
falsamente o réu, como no caso dos autos.
Confira-se: “Em delitos de roubo, rotineiramente
praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido
de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E,
na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la”
(Rel. LUIZ AMBRA RT 732/633).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em tema de
roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a
mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e
sob a mira de revólver, durante longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI -
Ap. 918.175).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que as
testemunhas estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
6
nada há nos autos a infirmar o depoimento das testemunhas.
As palavras das testemunhas presenciais foram
corroboradas pelo depoimento da vítima Flavio Barbosa Neto, ouvido
somente na Delegacia e nos autos desmembrados, que, na fase inquisitiva,
confirmou a subtração da empilhadeira, apesar de não ter presenciado os
fatos, e afirmou que ele era o depositário da res furtiva, que estava num
imóvel aos cuidados das testemunhas Irenice e Bruno, tendo este lhe
informado que avistara a empilhadeira em frente à Delegacia (fls. 34). E,
segundo consta, nos autos desmembrados, acrescentou ter tomado
conhecimento de que, para furtarem a empilhadeira, os agentes
arrombaram o portão (fls. 241).
Por sua vez, as testemunhas Bruno Cesar Ribeiro
da Costa e Irenice Ribeiro da Costa, ouvidos somente na Delegacia,
narraram que Bruno, ao chegar ao local onde guardava a empilhadeira a
pedido de Flávio, constatou que o portão do galpão estava aberto; o
cadeado e a corrente estavam estourados, jogados na calçada; uma das
telhas havia sido retirada por deslocamento; e que a empilhadeira havia
sido subtraída. Segundo Bruno e Irenice, posteriormente, foram
informados por um motorista conhecido que este, ao passar em frente à
Delegacia, avistara uma empilhadeira igual àquela subtraída, razão pela
qual Flávio compareceu à Delegacia, onde reconheceu o bem subtraído.
Acrescentaram que o cadeado e a corrente que tinham sido estouradas
foram jogados fora e a telha que havia sido removida foi reparada (fls. 32 e
33).
Cabe ressaltar, neste ponto, que os relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
7
prestados pela vítima e testemunhas na fase inquisitiva não podem ser
desprezados, uma vez que, efetivamente, foram corroborados pelos demais
elementos de prova produzidos em Juízo, em atenção ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só deve
ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção,
quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando
desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo,
através de regular instrução" (RT 622/276).
Observo, por oportuno, que, em crimes de furto,
praticados na clandestinidade, a localização do objeto subtraído na posse
do réu possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em
flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada
criminosa bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário
da empresa vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado, reforçada pela
palavra da testemunha, é indício suficiente para caracterizar a autoria do delito de
furto, sobretudo se o réu não apresenta qualquer versão convincente para a posse da
res. (...)” (Apelação no 0070496-60.2007.8.26.0050. Relator: Borges Pereira. 16a Câm.
de Direito Criminal. Julgada em 08.06.2010).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória, não se podendo acolher a tese absolutória.
A qualificadora do concurso de agentes ficou
sobejamente evidenciada pela prova oral, toda no sentido de que o acusado
e seu comparsa, agindo em concurso e com unidade de desígnios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
8
subtraíram a empilhadeira do galpão, após o que fugiram, sendo
abordados, na condução da empilhadeira, pelas testemunhas Alexandre e
Roberto.
Cabe ressaltar que o réu e seu comparsa
desempenharam funções fundamentais na consecução do crime, sendo
inviável, dessa forma, a pretensão de afastar a qualificadora.
Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria
unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução
do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e
prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT,
422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).
Da mesma forma, a qualificadora do rompimento
de obstáculo ficou sobejamente evidenciada pela prova oral, pois, segundo
consta, a testemunha Flávio, ao ser ouvida em Juízo, afirmou ter ficado
sabendo que, para subtrair a empilhadeira, os agentes arrombaram o portão
(fls. 241 autos desmembrados). No mais, as testemunhas Bruno e Irenice
informaram, na Delegacia, que o portão do galpão estava aberto, o cadeado
e a corrente estavam estourados e que uma das telhas havia sido retirada
por deslocamento, todavia, o cadeado e a corrente foram jogados fora e a
telha que fora removida foi reparada.
Nesse ponto, importante observar que, no caso
dos autos, o reconhecimento da referida qualificadora prescinde de laudo
pericial, uma vez que foram providenciados reparos na telha removida e a
corrente e o cadeado danificados foram jogados fora, não se podendo
exigir que as testemunhas não efetuassem os reparos necessários antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
9
realização da perícia técnica, a fim de evitar a vulnerabilidade do imóvel.
Assim, face ao desaparecimento dos vestígios por motivação genuína, a
ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de provas
idôneos.
Registre-se,
ainda,
que
é
possível
o
reconhecimento da qualificadora com base nas palavras do ofendido e das
testemunhas, exclusivamente, na medida em que, se o testemunho do
ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da
materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as
qualificadoras incidentes.
Sobre o tema:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO.
DESTRUIÇÃO
OU
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
VESTÍGIOS
DESAPARECIDOS.
PERÍCIA.
AUSÊNCIA.
PROVA
TESTEMUNHAL.
ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA. 1. A Jurisprudência desta
Corte consolidou-se no sentido da necessidade de perícia para a caracterização do
rompimento de obstáculo, salvo em caso de ausência de vestígios, quando a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta, conforme a exegese dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal. 2. Na espécie, a inexistência da perícia restou justificada no
fato da vítima ter efetuado o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao
desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência. 3. Tratando-se, in
casu, de causa idônea de desaparecimento de vestígios - inclusive reconhecida na
doutrina e em precedente da Sexta Turma -, é o caso de admitir o depoimento da vítima
e a confissão do acusado como meios de prova da qualificadora prevista no inciso I do
§ 4o do art. 155 do Código Penal. 4. Ordem denegada.” (STJ - HC: 188718 DF
2010/0198056-1, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Julgamento: 07/02/2012, Sexta
Turma, DJe 21/03/2012)
“Apelação. Furto simples. Recurso defensivo visando à
absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
10
amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação. Recurso
ministerial pleiteando a aplicação da qualificadora do rompimento do obstáculo.
Acolhimento. Possibilidade de reconhecimento, malgrado o laudo ser inconclusivo
devido à inexistência de vestígios. Recurso defensivo não provido e provimento do
recurso ministerial.” (TJ/SP, Rel. Sérgio Coelho, Julgamento: 16/05/2013, 9a Câmara
de Direito Criminal).
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente, a
condenação do réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de
agentes e rompimento do obstáculo.
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo.
A MMa. Juíza, na primeira fase, atenta ao
disposto no artigo 59 do CP, considerando a existência de duas
qualificadoras, utilizando uma delas para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial desfavorável, fixou a pena-base 1/6 acima do
mínimo, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo, o que se mostrou adequado, pois a presença de
mais de uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas como
circunstância judicial negativa, conforme o mais recente entendimento
jurisprudencial, tendo em vista que a presença de somente uma já seria
suficiente para caracterizar o furto qualificado.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE
CHAVE FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
11
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. (...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência de
mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o tipo
penal qualificado e as demais como circunstância judicial negativa. (...)” (Grifos
nossos). (STJ - HC: 200126 SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro GURGEL DE
FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 18/05/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Furto duplamente qualificado
Autoria e materialidade bem
comprovadas Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas Condenação
que se sustenta Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente demonstradas
pelas provas oral e pericial Bases adequadamente majoradas, em razão da presença
de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância judicial

Impossibilidade de substituição da pena física por restritivas de direitos
Réu
reincidente Personalidade negativa evidente Penas e regime mantidos, Recurso
desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan Sartori; Comarca: Taquaritinga; Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/03/2017; Data de
registro: 20/03/2017).
Na segunda e terceira fases, à falta de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou qualquer causa de aumento ou
de diminuição de pena, tornou-se a reprimenda definitiva no patamar em
que se encontrava.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a MMa Juíza sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade
pela restritiva de direito consistente em prestação de serviços à
comunidade ou à entidade pública, no que se viu beneficiado o réu,
porquanto, sendo a pena privativa de liberdade superior a 01 ano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051046-48.2018.8.26.0050 -Voto no 13097
12
substituição deveria ser por duas restritivas de direitos ou por uma
restritiva e uma pena de multa, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código
Penal. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de
modificação, ante a impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Por fim, em face da quantidade de pena aplicada;
por se tratar de réu tecnicamente primário; senão também por não terem
sido os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça, o regime
prisional aberto é mesmo o mais indicado em caso de conversão.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator